Tribunal: STF
Processo: RE 92408
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
- Recurso extraordinário. Fundamento inatacado. Súmula 283. 
- Nos termos da Súmula 283 é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assente em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. - Recurso extraordinário não conhecido.